Tribunal: TJDFT
Processo: 0711560-26.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE DE VEÍCULO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. PAGAMENTO DA FRANQUIA. AFASTADA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. CAUSA MADURA. ACORDO. PARCELA CONTROVERTIDA. ÔNUS PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 2° Juizado Especial Cível de Águas Claras que julgou a requerente carecedora da ação, por perda superveniente do interesse processual de agir, em relação ao pedido de condenação em danos materiais, e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso VI do CPC.
2. Na origem a autora, ora recorrente, ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de reparação em danos morais e materiais. Narrou que em 26/04/24 foi vítima de acidente de trânsito. Explicou que conduzia seu veículo na Avenida Sibipiruna, em Águas Claras, pela faixa da direita, em velocidade baixa, em razão do congestionamento da via. Salientou que nessa mesma via, do lado esquerdo, há um cruzamento que permite a entrada e saída de veículos, e que o veículo conduzido pela parte requerida, de forma súbita e sem respeitar a preferência, adentrou na sua via e provocou colisão na lateral esquerda do seu veículo, lançando-o para fora da via, em razão do impacto e da velocidade do carro da parte ré. Observou que o valor de seu prejuízo material foi da monta de R$ 13.156.22 (treze mil, cento e cinquenta e seis reais e vinte e dois centavos).
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da parte recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram oferecidas contrarrazões (ID 69821571).
4. A questão trazida para análise desta Turma Recursal consiste na perda superveniente do objeto em face do acordo celebrado entre as partes.
5. Em suas razões recursais, a autora, ora recorrente, ressaltou que foi entabulado acordo extrajudicial para que o recorrido pagasse à autora o valor referente à franquia para conserto do seu veículo, no total de R$ 5.422,00 (cinco mil, quatrocentos e vinte e dois reais). Observou que a parte ré pagou somente o valor de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais), restando um saldo remanescente de R$ 1.922,00 (um mil, novecentos e vinte e dois reais). Frisou que pagou esse saldo perante à prestadora de serviço de reparos, para que tivesse o seu bem reparado. Destacou que sua pretensão de reparação material não foi satisfeita. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para reformar a sentença, afastando-se a tese da perda superveniente do interesse processual, e condenando do réu ao pagamento do dano material remanescente, no valor de R$ 1.922,00 (um mil, novecentos e vinte e dois reais).
6. Conforme petição da recorrente (ID 69821527), houve acordo extrajudicial quanto ao pagamento da franquia do seguro do veículo da autora. O recorrido realizou o pagamento de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) junto à oficina mecânica (ID 69821529) e a autora o pagamento do remanescente. A existência do acordo é incontroversa, mas as partes divergem a respeito do valor pactuado. A autora alega que o réu se comprometeu a pagar a integralidade da franquia e o réu afirma que a obrigação limita-se aos R$3.500,00 já pagos. Remanesce interesse processual da autor na apreciação a respeito da diferença entre o valor da franquia e o efetivamente pago pelo réu. Em se tratando de causa madura, adentra-se ao mérito. O réu alega fato impeditivo da pretensão autoral, consistente na quitação da obrigação material pelo valor de R$3.500,00, no entanto, não traz aos autos qualquer prova a respeito, ônus que lhe cabia. Não tendo vindo aos autos minuta de acordo e inexistindo prova da quitação pela autora, deve o réu responder pela integralidade do dano material causado e perseguido nos autos.
7. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar parcialmente procedentes os pedidos e condenar o réu ao pagamento de R$ 1.922,00, corrigido nos termos do art. 406 do CC a partir da data do pagamento pela autora (06/06/2024 - ID 69821529). Mantida a sentença em seus demais termos.
8. Sem condenação ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, em razão da gratuidade de justiça concedida e da ausência de recorrente vencido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.